Tribunal: TJDFT
Processo: 0738998-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. ABORDAGEM POLICIAL IRREGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando reconhecimento de nulidade da abordagem policial e provas derivadas e, consequentemente, o recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente e a confecção do alvará de soltura.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se estão presentes os pressupostos justificadores da custódia cautelar.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece na instância revisora de questão ainda não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
4. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
5. Mostrando-se adequada a segregação para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito.
IV – DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313 e 319.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2050072, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, j. 02/10/2025.